Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707175-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORDEN TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: FELLIPE FERREIRA PENA, FX REENGENHARIA LTDA, JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Norden Tecnologia Ltda em face da r. decisão (ID 147209105, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de FX Reengenharia Ltda e outros, indeferiu o requerimento de tutela de urgência, cujo objeto é o arresto de valores dos Réus, e reconheceu a ilegitimidade passiva de Fellipe Ferreira Pena. Alega a parte Agravante, em resumo, que a prestação de serviços contratada junto à empresa Ré, de “diagnóstico/recuperação tributária”, causou um prejuízo no valor de R$ 339.502,84 (trezentos e trinta e nove mil, quinhentos e dois reais e oitenta e quatro centavos), além dos custos para a contratação de novos profissionais, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Assevera que foi induzida à erro, pois o que ocorreu foi sonegação de impostos. Defende que o arresto requerido é necessário para a garantia de futuro cumprimento de sentença. Aduz, ainda, que a legitimidade do Agravado Fellipe Ferreira Pena decorre da condição de ele ser administrador da empresa FX. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização do bloqueio de valores nas contas bancárias dos Réus. É o relatório. Decido. O recurso deve ser conhecido apenas em parte, pois não cabe agravo de instrumento em face de decisões que versem sobre condições da ação, como a legitimidade ad causam, uma vez que não inseridas no rol do art. 1.015 do CPC/15. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO REJEITA PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO INADMISSÍVEL. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICAS DAS HIPÓTESES LEGAIS ELENCADAS ART. 1.015 DO NCPC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por opção política do legislador, as decisões interlocutórias que resolvem questões não previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC não são passíveis de serem impugnadas pela via do agravo de instrumento. 2. Buscando o(a) recorrente impugnar decisão interlocutória que rejeitou questões preliminares suscitadas em contestação, arguindo sua ilegitimidade passiva, a inépcia da inicial e falta de interesse de agir dos autores, e não estando estas matérias inseridas no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (NCPC, art. 1.015), correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ex vi do art. 932, inciso III, do NCPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. (...)” (Acórdão 984813, 20160020327592AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 167-187) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a legitimidade passiva de um dos réus poderá ser objeto de futura apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Passa-se à análise de pleito liminar de arresto. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Afigura-se acertada a posição adotada pelo d. Juízo a quo que, com a prudência que deve permear toda a atuação judicial, entendeu que a questão demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Registre-se não evidenciar, nesta fase inicial do processo de conhecimento, elementos capazes de demonstrar, com absoluta certeza, que a parte Ré esteja dilapidando patrimônio para se furtar ao pagamento de possível condenação. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator